Tribunal: TCU
Processo: 018.344/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7765/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis a seguir relacionados, ante o recolhimento integral do débito solidário, e à empresa Hemo Comércio Atacadista de Produtos e Serviços Ltda., em relação à multa individual que lhe foi imputada por meio do Acórdão 5626/2016-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 30/8/2016, Ata no 31/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.344/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dalton de Alencar Fischer Chamone (XXX.180.238-XX); Hemo Comércio Atacadista de Produtos e Serviços Ltda. (00.600.397/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alice Biancalana de Moura Cotait (187292/OAB-SP), representando Hemo Comércio Atacadista de Produtos e Serviços Ltda.; Pedro Henrique Cardim Barros (13.980/E /OAB-SP) e outros, representando Dalton de Alencar Fischer Chamone. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.